Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719505-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 123370888 – p. 1 dos autos no 0703583-91.2021.8.07.0018) que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703583-91.2021.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição das competentes requisições de pagamento, sob o fundamento de que ainda não houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000, o qual determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Eis o teor da decisão: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão de ID 122189474. A decisão atacada dispôs que a execução iria prosseguir com a determinação de que os autos seriam remetidos à Contadoria Judicial para aplicação do IPCA-E, conforme o entendimento estabelecido no Acórdão proferido no Agravo de Instrumento. O embargante aduz, em síntese, que a decisão contém erro material. Sustenta que a r. decisão padece de erro material, pois o Agravo de Instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000, em que se discute o índice de correção monetária, não foi julgado em definitivo, na medida em que o Ente Público interpôs Recurso Especial. Assevera que a expedição de Precatório e RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, aduz que “o quantum debeatur depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento, motivo pelo qual não há utilidade alguma em discutir cálculo neste momento processual.” Alega ainda, que a decisão contém erro material quanto ao método de aplicação da SELIC. Ao final, requer seja recebido e acolhido os embargos de declaração, a fim de que seja determinada a suspensão da execução, bem como retificado o método de aplicação da SELIC. A parte autora apresentou contrarrazões no ID 124448773. É o relatório. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Apelação fosse. No presente caso, verifica-se a ocorrência de erro material na decisão embargada, tendo em vista que o agravo de instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, dessa forma, deve-se aguardar o trânsito em julgado do recurso mencionado. Neste ponto, assiste razão ao DISTRITO FEDERAL. No que diz respeito à ocorrência de erro material acerca da metodologia de aplicação da SELIC, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que a metodologia dos cálculos a ser aplicada está de acordo com a recente EC 113/2021. Dessa forma, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração apenas para sanar o erro material no que tange à necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000. Assim, passará a consta na decisão o seguinte: A fim de não gerar futuro prejuízo, em observância ao poder de direção do juiz e ao dever geral de cautela com a atividade jurisdicional, faz-se necessário aguardar o trânsito em julgado do Agravo. Desse modo, aguarde-se em pasta própria o julgamento do Agravo de Instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000. Somente após o trânsito em julgado do referido agravo de instrumento é que os autos serão remetidos à contadoria judicial. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (Id. 125284620 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 36339427), o reclamante informa que: a) “promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996” (p. 4); b) “o Distrito Federal, intimado, impugnou os cálculos apresentados pelo(a)(s) credor(es), o que foi acolhido pelo juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF” (p. 4); c) “o ora Reclamante interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido para reformar a decisão agravada e determinar que o IPCA-E seja aplicado como índice de correção monetária, com a remessa dos autos originários à d. contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo, viabilizando-se, assim, o prosseguimento definitivo da execução até final satisfação da dívida” (p. 4/5). Sustenta que restou demonstrado o erro de procedimento, tendo em vista que a decisão proferida pelo juízo a quo foi contrária aos termos do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000, já que não observou que o citado julgado é plenamente válida e eficaz. Alega que o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste. Destaca que, segundo a Súmula no 405 do STF, “denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Aduz ser indiscutível a natureza alimentar das verbas pleiteadas. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão do efeito ativo, de forma que o juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja cassada. Custas recolhidas no Id. 36339431 e Id. 36339432. É o relatório. DECIDO. A presente reclamação tem por justificativa a alegada pretensão de se garantir a autoridade de decisão exarada por esta 7o Turma Cível (Agravo de Instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000), nos termos do art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; A teor do disposto no art. 988, §6o, do CPC, eventual inadmissibilidade ou julgamento de recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. O art. 989 do CPC dispõe que o relator, ao despachar a Reclamação, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Convém, ainda, transcrever o art. 196 do Regimento Interno do TJDFT, que disciplina a matéria: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Pois bem. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão aviada na reclamação é atribuída ao relator pelo art. 989 do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em um juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos legais para a suspensão dos efeitos do ato atacado, porque ausente efetivo risco de dano irreparável. Além do mais, ao menos neste momento processual, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Reclamante que autorizem a concessão da tutela pretendida sem o estabelecimento do contraditório. Com efeito, verifico que a decisão proferida pelo juízo a quo nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703583-91.2021.8.07.0018, foi reformada por esta 7o Turma Cível (acórdão no 1399469, no Agravo de Instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000), que determinou o seguinte: “Com esses fundamentos, CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO para estabelecer que o índice de correção monetária a ser aplicado seja o IPCA-E a partir de 30.06.2009 por ser dívida de natureza não tributária da fazenda pública.” (Id. 36339429 - Pág. 213 | pdf. 226) No entanto, em consulta ao aludido Agravo de Instrumento, verifica-se que o referido julgado ainda não transitou em julgado, já que ainda se encontram pendentes de julgamento o Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal, como se infere nos autos do processo no 0732129-16.2021.8.07.0000 (id. 35536991 - Pág. 1/2 daqueles autos). Nesse cenário, em um juízo perfunctório, observa-se que a decisão ora reclamada não descumpriu o que restou decidido no acórdão no 1399469 (Agravo de Instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000), já que a correção dos valores pleiteados sequer se tornou incontroverso, devendo-se aguardar o devido trânsito do v. acórdão. Nesse sentido, é a tese firmada no Tema 28 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Desse modo, por ora, tenho que a argumentação da parte reclamante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo juízo singular na decisão reclamada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, o que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Notifique-se ao d. Juiz a quo, requisitando as informações nos termos do art. 989, inciso I, do CPC. Cite-se o beneficiário da decisão impugnada para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, CPC). Vindo as informações e a contestação, esta última se o caso, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça (art. 991 CPC). Após, façam-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora